Tribunal: TJES
Processo: 5000285-62.2018.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000285-62.2018.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELISANDRA ALBERTI e outros
RECORRIDO: Banco Bradesco
RELATOR(A):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº 5000285-62.2018.8.08.0038

ORIGEM:
Juízo de Nova Venécia - Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTES:
ELISANDRA ALBERTI, FABIO DOS SANTOS NASCIMENTO

RECORRIDO:
BANCO BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CARTAS DE CRÉDITO. COMPRA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE DEPÓSITO DO CRÉDITO EM FAVOR DO VENDEDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(1).
Afirma a 1ª parte autora ser possuidora de 03 cartas de crédito junto à ré, as quais totalizam o montante de R$ 69.716,81 (sessenta e nove mil, setecentos e dezesseis reais e oitenta e um centavos). Alega que, após ser contemplada nas três cotas do consórcio, transacionou junto ao 2º autor a compra de um carro, tendo a parte ré concordado e realizado vistoria no referido veículo, de modo que os autores poderiam dar continuidade à venda. Aduzem que, em 23.01.2018, efetivaram a compra do veículo, com o devido preenchimento do recibo, e enviaram a documentação solicitada à ré, a fim de que a instituição depositasse o crédito na conta do 2º autor. Afirmam que a ré registrou a alienação fiduciária do veículo em nome da 1ª autora. No entanto, até o dia 05.02.2018, ainda não havia realizado o pagamento ao 2º autor. Posteriormente, a parte ré retirou o registro de alienação e informou à 1ª autora que não seria possível realizar o pagamento, sob a alegação de que a categoria do veículo era “particular” e, para aprovação, deveria ser de “aluguel”. Ante a informação recebida, os autores realizaram a troca de categoria do veículo e, no dia 16.02.2018, preencheram novo recibo e enviaram a documentação à ré, sendo informado que o depósito seria realizado no dia seguinte. No entanto, o depósito não foi realizado no prazo informado pela ré. Pedem, nestes termos, que seja a ré condenada ao pagamento de indenização a título de danos morais.

(2).
A sentença objurgada julgou improcedente o pedido autoral, de modo que os autores interpuseram recurso inominado a fim de desafiá-la.

(3).
O ato sentencial julgou improcedente a pretensão autoral sob a fundamentação de que a ocorrência de inadimplemento contratual não caracteriza dano moral indenizável. No entanto,

entende-se que há necessidade de reforma, na medida em que a situação narrada aponta para a sua presença. Não se olvida que, na
linha de precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça, meras faltas contratuais, desprovidas de situações excepcionais que evidenciem prejuízo ou abalo ao estado psíquico da vítima, não configuram danos morais. Nesse sentido, por todos: “
O simples descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar danos morais. É necessária a existência de uma consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável por sua gravidade.
” (STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.820.418/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 30/3/2020, DJe de 2/4/2020). Todavia, a hipótese narrada nos autos supera em muito a falta contratual, pois os autores tiveram frustrada sua legítima expectativa de conseguir finalizar a transação de compra e venda do veículo, mesmo após a ré ter realizado vistoria e o registro da alienação fiduciária em nome da 1ª autora, bem como por ter atrasado o pagamento do crédito ao 2º autor. Por todos os motivos descritos, há a configuração do dano extrapatrimonial e, levando em consideração os critérios de fixação do
quantum
, entende-se como razoável e proporcional a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), sendo R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada autor.

(4).
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
, a fim de reformar a r. sentença para condenar a parte ré a pagar aos autores, a título de danos morais, a quantia de
R$ 6.000,00
(seis mil reais), sendo
R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada autor
, com acréscimos de juros legais e correção monetária a partir do presente arbitramento.

(5).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais aos autores, pois estes sagraram-se vencedoras na instância recursal, em ao menos parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)